Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707080-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por MAGAZINE LUIZA S/A contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da presente ação anulatória por ela proposta em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, julgou improcedente a pretensão inicial para anular ou reduzir a multa administrativa que lhe foi aplicada em decorrência de suposto descumprimento da norma consumerista (ID. 42795512). Em suas razões recursais (ID. 42795519, p. 01-12), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada, pois restou comprovada as ofensas aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal nos autos do processo administrativo 53-001.001.21-0002085, já que não cometeu qualquer infração ao CDC (p. 04-05); b) “não restam dúvidas de que o apelado aplicou multas em valores elevados contra o apelante, sem qualquer fundamentação fática, sem demonstração da fórmula do cálculo utilizado, tampouco os motivos para aplicação de agravante e/ou atenuante para chegar ao montante das sanções aplicadas” (p. 06); c) os argumentos apresentados na esfera administrativa foram ignorados, não tendo a autoridade indicado os dispositivos legais infringidos, bem adotado qualquer critério de dosimetria da multa (p. 07); d) “a decisão é nula por não observar a exigência legal da fundamentação, conforme exigido nos arts. 26, § 1°, VI, e 50, I e II, § 1°, da Lei 9.784/99; art. 35, I, alíneas “c” e “d”, do Decreto 2.181/97, eis que ausente qualquer motivação plausível, não tendo demonstrado o órgão sequer os critérios para que se chegasse ao valor da penalidade de R$ 25.800,00 (vinte cinco mil e oitocentos reais)” (p. 08); e) a multa aplicada foi desproporcional e não observou as diretrizes legais e regulamentares, o que deve acarretar na sua redução para um salário mínimo (p. 11). Pede, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação anulatória ou, subsidiariamente, que a multa aplicada seja reduzida para um salário-mínimo (p. 03-04 e 11-12) Preparo realizado (IDs. 42795520 e 42795521). Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida PROCON-DF, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 42795524). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC), o que, nesta primeira oportunidade, não vislumbro presentes. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se encontra robustamente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa e atenta dos elementos constantes dos autos, em especial no que se refere ao processo administrativo questionado. Já o risco de dano iminente ou irreversível igualmente não está caracterizado, não tendo a apelante apresentado qualquer fato concreto contemporâneo a interposição do recurso que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito recursal. Publique-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora